Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701268-91.2019.8.07.0008 RECORRENTE: SÔNIA MARIA LUNA SUMI RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. POLO ATIVO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. TAXAS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RATIFICAÇÃO EM ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. DISTINÇÃO. TESES JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS. ANUÊNCIA PRÉVIA. REVERSÃO. BENFEITORIAS E VALORIZAÇÃO PARA CONDÔMINO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PRETENSÃO. COBRANÇA ANTERIOR. ADVENTO DA LEI 13.465/17. 1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para ação, compondo-se a assunção do polo processual ativo no interesse jurídico final pelo reconhecimento ou satisfação de pretensão que esteja amparada no ordenamento jurídico. O exame do caderno processual legitima a composição do polo ativo para ação de cobrança pelo condomínio, observada, especialmente, as disposições constantes da convenção condominial quanto aos seus deveres e direitos perante os condôminos, dentre eles, a instituição, administração e cobrança das taxas condominiais. 2. A pretensão de cobrança de taxas condominiais submete-se ao prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos e precedentes TJDFT. 3. A aplicação dos precedentes vinculantes não é automática. Deriva de um confronto das teses jurídicas formuladas com os contornos fáticos de submissão da controvérsia instaurada pelas partes ao caso concreto, elegendo-se, a partir de então, a viabilidade jurídica do adequado enquadramento da discussão aos contornos dos comandos estabelecidos nos precedentes vinculantes. Precedentes STJ. 4. A análise do caderno processual indica que a parte ré é proprietária de lote no condomínio, fato incontroverso nos autos, cuja convenção condominial estipula expressamente a deliberação pela instituição da contribuição destinada à manutenção das áreas comuns do condomínio, tais como limpeza, manutenção, serviço de portaria e vigilância e coleta de lixo, cobrança que foi ratificada, em diversas oportunidades, pelas assembleias gerais ordinárias anuais realizadas pelo condomínio. 5. Os recursos paradigmáticos que amparam teses jurídicas formuladas nos Temas 882/STJ e 492/STF referem-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se amolda a situação fática dos autos, tendo em conta que se trata de um condomínio particular irregular com acesso restrito e controlado, fato que é confirmado pela documentação acostada aos autos e que demonstra as estruturas mantidas pelo condomínio para a segurança das propriedades internas e de seus moradores. Precedentes TJDFT. 6. Na espécie, deve-se levar em consideração que o condomínio irregular tem existência fática consolidada e que deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos 54, inciso IV; artigo 1.333; e artigo 1.336, inciso I, todos do Código Civil. 7. É dever do possuidor do imóvel em condomínio contribuir com o rateio regular das despesas condominiais estabelecidas previamente em assembleia devidamente instalada, cujos gastos revertem em facilidades, utilidades e valorização imobiliária em prol de todos os moradores, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino que usufrui de todos os benefícios e não assume com seus ônus. 8. Não se aplica ao caso a limitação estabelecida em sentença para a cobrança das taxas condominiais somente após o advento da Lei 13.465/17. Isso porque a premissa da ‘não associação’ para a incidência da restrição ao marco da Lei 13.465/2017 é inaplicável no presente caso na medida em que, conforme demonstrado nos autos, a parte ré anuiu com a cobrança da contribuição condominial e foi diretamente beneficiada pelas melhorias realizadas no condomínio, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 9. Preliminar de ilegitimidade ativa para cobrança rejeitada. 10.Apelação da parte autora conhecida e provida; e apelo adesivo da parte ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez demonstrada a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das taxas objeto da lide; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido deu, aos artigos 53, 54, incisos III e IV, 1.333 e 1.336, todos do Código Civil, e 9o da Lei 9.591/1964, interpretação divergente daquela dada pelo STJ no paradigma que colaciona, defendendo o descabimento da cobrança de taxa com a qual não anuiu expressamente. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco merece trânsito o especial quanto às teses de ofensa aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à inocorrência de prescrição, seja quanto à não caracterização de enriquecimento ilícito do recorrido, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois, com lastro em fundamentos de ordem fático-probatória intangíveis em sede especial, a turma julgadora assentou que, no caso dos autos, houve a devida anuência da recorrente com a cobrança da contribuição condominial, fazendo constar, verbis: “Isso porque a premissa da ‘não associação’ para a incidência da restrição ao marco da Lei 13.465/2017 é inaplicável no presente caso na medida em que, conforme demonstrado nos autos, a parte ré anuiu com a cobrança da contribuição condominial e foi diretamente beneficiada pelas melhorias realizadas no condomínio, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. (vide item 8 da ementa acima). Registre-se que, segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012